Tribunal: TJMT
Processo: 1010262-06.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010262-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GLADYS SEBE FILIPPO - CPF: 036.219.368-15 (RECORRIDO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANDRE AUGUSTO SEBE FILIPPO - CPF: 121.872.138-38 (RECORRIDO), FRANCISCO PAULO DE SEBE FILIPPO - CPF: 071.136.438-92 (RECORRIDO), ANA PAULA SEBE FILIPPO - CPF: 159.458.628-43 (RECORRIDO), FLAVIA AUGUSTA SEBE FILIPPO - CPF: 150.202.758-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010262-06.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrentes:

Estado de Mato Grosso

Recorridos:

Gladys Sebe Filippo

André Augusto Sebe Filippo

Francisco Paulo De Sebe Filippo

Ana Paula Sebe Filippo e

Flavia Augusta Sebe Filippo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ITCMD. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A SUPOSTAS DIFERENÇAS DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso os Reclamantes alegam que em 26 de maio de 2020 o Sr. Francisco Maria Guimarães Filippo, veio a falecer, com 92 anos de idade, conforme certidão de óbito expedida aos 09/11/2020 pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 30º Subdistrito-Ibirapuera, São Paulo- SP, matrícula: 117838 01 55 2020 4 00113 163 0048050-54, sem deixar testamento, diante do seu falecimento foi realizado o INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL, em relação ao ITCMD, foi requerido à Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ – MT, a emissão das GIA ́s, nos termos do Art. 1.832 do Código Civil, processo número 5861934/2020, protocolado em 17 de dezembro de 2020, onde foi solicitado a juntada de documentos sob pena de indeferimento, documentos estes que os autores não possuíam na época, sendo assim, os recorridos acreditaram que havia ocorrido o indeferimento do pedido.

Em 05/01/2022 foi protocolado novo requerimento administrativo sob o nº 5987386/2022, qual houve a emissão das GIA’s para o recolhimento do tributo ITCMD, no valor total de R$ 77.882,70, após efetuarem o pagamento, os recorridos foram notificados quanto ao processo administrativo nº 5861934/2020, para o pagamento do ITCMD no valor de R$ 84.845,78, pagamento este que também foi realizado pelos herdeiros, restando demonstrado que houve o pagamento em duplicidade do tributo.

2. Em contrapartida o Estado de Mato Grosso, afirma que não se pode concluir pela restituição de indébito, pois não foram juntados os documentos complementares nos processos administrativos e na presente ação, a fim de se constatar o valor total de bens da partilha e avaliar o real valor do ITCMD devido ao fisco, motivo pelo qual, nas razões recursais pleiteia pela reforma da sentença de base em todos os seus termos, bem como que seja determinado que a parte contrária traga aos autos da documentação elencada na informação da SEFAZ.

3. Analisando os autos, verifico que restou incontroverso o pagamento em duplicidade do imposto ITCMD pelos recorridos, em que pese o Estado de Mato Grosso argumentar que não houve a juntada de todos os documentos para se saber qual o real valor que deve ser cobrado, destaco que caso o valor do imposto tenha ocorrido em valor inferior ao devido, deve o Estado adotar os meios cabíveis para cobranças da suposta diferença, razão pela qual, a sentença não merece reforma.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Os documentos colacionados nos autos não deixam dúvidas de que o ITCMD foi recolhido em duplicidade e que o valor pago indevidamente há que ser restituído. Dispõe o art. 165 do CTN o direito à restituição de valor indevidamente pago a título de tributo, in verbis: Art. 165. O sujeito passivo tem o direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no §4º do art. 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Indubitável que a negativa da Fazenda em restituir o valor incidente sobre o ITCMD recolhido em duplicidade enseja situação de enriquecimento sem causa. Ora, os autores, requerem nada mais do que a restituição de quantia que foi paga em duplicidade.”

5.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a restituição do valor de R$ 77.882,70 (setenta e sete mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária, nos termos da súmula nº 162/STJ, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor, deve a parte Requerente trazer aos autos o demonstrativo de cálculo nos exatos termos da sentença.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023